Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-06.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA. INSTITUTO DE CUNHO PROCESSUAL. DIREITO MATERIAL. NÃO ALCANÇÁVEL EM REGRA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA DESISTÊNCIA. NATUREZA TERMINATIVA. PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. POSSIBILIDADE. PARTES DISTINTAS. COISA JULGADA. AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança de aluguéis, multa contratual e obrigações acessórias sem resolução do mérito com fundamento na existência de coisa julgada.
2. Hipótese em que o autor/apelante ajuizou anteriormente ação contra a fiadora e os locatários e, posteriormente, desistiu da demanda com relação a estes. A demanda prosseguiu com relação à fiadora, a qual foi condenada. Sem sucesso no cumprimento de sentença, o autor/apelante resolveu ajuizar novamente ação contra os locatários.
3. A desistência da ação é instituto de cunho nitidamente processual, que não atinge, em regra, o direito material objeto da demanda. Quando o juiz homologa o pedido de desistência da ação, ele profere uma sentença terminativa, isto é, que extingue o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC).
4. Nos termos do art. 486 do CPC, “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”.
5. No caso, o autor/apelante desistiu da ação anterior com relação aos locatários, ora réus, sem renunciar ao seu direito material. Desse modo, não há impedimento para que proponha novamente a demanda.
6. A existência de coisa julgada pressupõe que as ações tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC). Na hipótese, embora os pedidos e os fundamento jurídicos sejam os mesmos da ação anterior, as partes são distintas.
7. Não procede a alegação do juízo de que permitir o prosseguimento desta demanda é chancelar tentativa do autor/apelante de obter dupla condenação sobre o mesmo fato, o que configuraria enriquecimento ilícito. Os valores pagos integral ou parcialmente por uma das partes, serão abatidos do débito e não poderão ser cobrados das outras. Eventual cobrança irregular será facilmente impugnada e rechaçada, além de gerar ônus de sucumbência para o credor e ainda possível sanção por má-fé processual.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.